Tribunal: CARF
Processo: 13602.000012/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000012/2004-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.436 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CLÁUDIO RENATO BIFANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO COM DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas com instrução própria lançadas em sua
declaração de ajuste anual para poder ser afastada a glosa da sua respectiva
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), acórdão no 02-15-
251, de 17/08/2007 (e-fls. 71/75), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 11/17).
Intimado da referida decisão em 26/12/2007, por meio de aviso de recebimento e-
fls. 80), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 27/12/2007 (e-fls. 81/83), no qual, após
historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000012/2004-39
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000012/2004-39

1. Argui ter havido desacerto na decisão tomada pela autoridade de piso pois, ao
seu entender, não teria primado pelo melhor direito;
2. Aduz que que estaria na oportunidade anexando os comprovantes dos gastos
que foram realizados com um curso de especialização para si, agora cópias
autenticadas pela Agência da Receita Federal em Conselheiro Lafaiete;
3. Protesta pela improcedência do lançamento à luz de fato novo e relevante
(apresentação dos comprovantes de despesas relativas a curso de
especialização);
4. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram devidamente colacionado às e-fls. 85/116.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, que se encontra corroborada pelos termos da peça recursal, aquela atinente à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam sido realizados com curso
de especialização pelo recorrente no ano de 2002 no montante de R$ 1.198,00.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000012/2004-39

exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Despesas com instrução
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 73/75):
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se
conhecimento.
Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2002,
na apuração da base de calculo do imposto devido, poderão ser deduzidos,
nas declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente a educação pré-escolar, de 1°, 2°
e 3 0 graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$
1.998,00 (Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8°, II, b, Lei n°
10.451, de 10 de maio de 2002, art. 2° e 15 e IN SRF n° 15, de 06 de
fevereiro de 2001, art. 39).
De acordo o § 3°, do artigo 39, da IN SRF no 15, de 2001, as despesas
relativas a cursos de especialização são passíveis de dedução somente
quando comprovadamente realizadas com cursos inerentes A formação
profissional daquele com quem foram efetuadas.
Sobre a dedutibilidade de despesas com instrução para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda assim dispõe o § 4°,
inc. II, do art. 41 da citada Instrução Normativa:
"Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo
Poder Público, a ministrar educação básica educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio — e educação superior, nos termos da Lei n°9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
§ 4°A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem
assim cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam as exigências das instituições de ensino." (grifos
nossos).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000012/2004-39

Por sua vez, o art. 73 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 —
RIR/1999, dispõe:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3°)."
No presente caso, verifica-se que a documentação trazida (fls. 13 a 17)
não é hábil para comprovar o efetivo pagamento das despesas. Observe-se
que a declaração de fl. 13, firmada pela Fundação Centro Tecnológico de
Juiz de Fora, CNPJ 26.431.115/0001-29, atestando a participação do
autuado em curso de "Especialização em Saúde Coletiva", no período de
agosto de 2001 a janeiro de 2003, não menciona o total efetivamente pago
no ano-calendário objeto da autuação. Da mesma forma, não podem ser
consideradas as copias dos boletos bancários apresentados, fls. 14 a 17,
em face da ausência de autenticação mecânica da instituição bancária
indicando a data em que os pagamentos teriam sido efetuados. (negritei e
sublinhei).
Assim sendo, mantém-se a glosa, não havendo que se falar em direito A
restituição.
À luz da farta documentação trazida pelo recorrente juntamente ao seu recurso
voluntário, mister que o acórdão que ora está sendo objurgado merece vir a ser reparado com
vistas ao restabelecimento do montante de R$ 1.198,00 que foi glosado a título de gastos com
instrução do próprio – vide documentos que se encontram adunados às e-fls. 85/116 -, todos
devidamente autenticados por servidor público, conforme falta apontada pela ilustre relatora da
autoridade de piso em sua fundamentação.
No presente caso, verifica-se que a documentação trazida (fls. 13 a 17)
não é hábil para comprovar o efetivo pagamento das despesas. Observe-se
que a declaração de fl. 13, firmada pela Fundação Centro Tecnológico de
Juiz de Fora, CNPJ 26.431.115/0001-29, atestando a participação do
autuado em curso de "Especialização em Saúde Coletiva", no período de
agosto de 2001 a janeiro de 2003, não menciona o total efetivamente pago
no ano-calendário objeto da autuação. Da mesma forma, não podem ser
consideradas as copias dos boletos bancários apresentados, fls. 14 a 17,
em face da ausência de autenticação mecânica da instituição bancária
indicando a data em que os pagamentos teriam sido efetuados. (negritei e
sublinhei).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO com vistas ao restabelecimento do montante glosado a título de
gastos com instrução no montante de R$ 1.198,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000012/2004-39

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital